Tribunal: TJBA
Processo: 8010248-18.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8010248-18.2023.8.05.0146 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ROBERTA MASUNARI PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES APELADO: WALISSON SANTOS DA SILVA ADVOGADOS: AJAX JUNIOR - OAB/BA Nº 52.345 E ROBERTA SOUZA - OAB/BA Nº 56.091 ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELADA ABSOLVIDA. IMPUTADA NO CRIME PREVISTO NO ART.33 DA LEI 11.340/06. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE AUTO DE EXIBIÇÃO E LAUDO PERICIAL. ENTRETANTO, NO QUE CONCERNE À AUTORIA, NÃO RESTOU PROVADA. OS ENTORPECENTES FORAM APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DA RÉ, PORÉM LOCALIZADOS NO QUARTO DO AFILHADO, QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DO MATERIAL. IN DUBIO PRO REO E DO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8010248-18.2023.8.05.0146, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR